Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-88.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719507-88.2020.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: ANTÔNIO BEZERRA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA. CAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. 1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento de natureza acidentária, julgou procedente o pedido objetivando o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, com pagamento retroativo do auxílio-doença a partir do dia 01/03/2020. 2. O artigo 322 do Código de Processo Civil exige do julgador a interpretação do pedido tomando em consideração o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé – dispositivo de relevante carga axiológica, sempre prestigiado por esta Corte. 3. Se da leitura da petição inicial é possível verificar a ocorrência de mero erro material no pedido, que limitou a pretensão autoral a data equivocadamente indicada, impõe-se a observância do conjunto da postulação para se chegar ao veredicto, e não apenas do pedido na sua forma literal. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do feito, pois a decisão extrapolaria os limites do pedido, encerrando provimento judicial extra e ultra petita. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: "Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no AREsp 1836212/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009